Tribunal: TJDFT
Processo: 0717821-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO EXTINTO. MEAÇÃO DA AGRAVANTE/COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

Devidamente reconhecida judicialmente a condição da Agravante de companheira do de cujus, há de ser assegurada a preservação de sua meação quanto aos bens adquiridos na vigência da entidade familiar, de forma que descabe a liberação de recursos que se englobam na aludida meação para pagamento de débitos tributários inscritos em nome do falecido.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.